Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737868-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Cálculo do Débito Remanescente – Recurso Prejudicado – Perda Superveniente de Objeto BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA interpôs recurso Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial a fim de apurar o débito exequendo com vistas a subsidiar a análise do alegado excesso de execução, estabelecendo parâmetros para a elaboração dos cálculos. Em suas razões recursais (ID 41123536), a apelante defende a impossibilidade de incidência de juros nos valores já quitados, sob risco de capitalização, devendo a metodologia aplicada ser a seguinte: “em caso de vários pagamentos parciais, deve-se interromper o cômputo dos juros de mora e da correção monetária na data de cada depósito/caução/bloqueio e, havendo saldo devedor, restabelecê-los apenas sobre o saldo remanescente apurado após a dedução dos respectivos pagamentos”. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 41240897. Contrarrazões pelo não provimento do Agravo de Instrumento (ID 42167610). É o relatório. Resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicado pela agravante. Isso porque, posteriormente à Decisão agravada, sobrevieram aos autos os cálculos da Contadoria Judicial, os quais foram impugnados por ambas as partes. Por conseguinte, o Juízo recolhido acolheu ambas as impugnações, senão vejamos: “Inicialmente, entendo ter razão a executada na sua impugnação de ID 144085184, uma vez que nos cálculos apresentados pela área técnica não foram observados os 10 pagamentos de R$ 59.032,45, além do valor residual de R$ 47.043,66 que por ela foram realizados. No mesmo sentido, com razão o exequente quando informa a necessidade de correção dos cálculos apresentados, uma vez que a executada foi condenada a pagar duas multas, cada uma de 1% sobre o valor atualizado da causa (ID 87305491, página 104/105 e ID 95683441) e não consta das planilhas tais rubricas. Portanto, retornem os autos à Contadoria para retificação dos cálculos apresentados ao ID 141572987, devendo, para tanto, observar as questões acima ventiladas”. Dessa feita, não mais subsiste o provimento jurisdicional vindicado pela parte. A esse propósito, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado." (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES,6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator